Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), NÍVEL 3 DE SUPORTE. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR DE CARREIRA OU EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO À TURMA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por estudante com diagnóstico de TEA (nível 3 de suporte), deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a disponibilização, de forma exclusiva à turma da autora, de monitor da carreira da SEE/DF ou educador social voluntário, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao Distrito Federal a disponibilização de monitor ou educador social voluntário à turma da estudante, diagnosticada com TEA, para assegurar seu direito à educação inclusiva.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação inclusiva obriga o Poder Público a garantir acompanhamento especializado quando comprovada a necessidade do aluno, conforme a Lei no 12.764/2012 e a Lei no 13.146/2015.
4. O dever estatal pode ser cumprido mediante a designação de monitor ou educador social voluntário, sem necessidade de atendimento exclusivo, desde que o suporte compartilhado à turma seja suficiente para assegurar a inclusão escolar efetiva.
5. A decisão agravada compatibiliza a máxima efetividade do direito fundamental à educação com os limites de atuação administrativa, observando os princípios da razoabilidade, da isonomia e da universalidade do ensino público.
6. A intervenção judicial não viola a separação dos poderes, pois se limita a garantir a concretização de direito fundamental diante de comprovada omissão estatal, em harmonia com a prioridade absoluta da proteção integral da criança.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.764/2012, art. 3o, IV, “a”, e parágrafo único; Lei no 13.146/2015, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996199, 0705478-65.2022.8.07.0014, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1978847, 0702568-97.2024.8.07.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 01/04/2025.